Tribunal: TJMT
Processo: 1034401-51.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034401-51.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[EDSON FOGACA MARQUES JUNIOR - CPF: 049.659.251-30 (RECORRENTE), PAMELA TAWIN LAURA DOS SANTOS - CPF: 022.720.252-00 (ADVOGADO), J A CARNEIRO - ME - CNPJ: 02.424.572/0001-23 (RECORRIDO), MARCOS ADRIANO BOCALAN - CPF: 615.324.361-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. SERVIÇOS MECÂNICOS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPARO REALIZADO EM SISTEMA DIVERSO DO APONTADO NA OFICINA POSTERIOR. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado incumbe à parte autora.

Ausentes as provas para subsidiar o pedido feito na petição inicial, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Recurso desprovido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O

Colendos Pares;

Trata-se de ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, proposta por EDSON FOGACA MARQUES JUNIOR em face de J A CARNEIRO - ME, em razão de suposta falha na prestação de serviços mecânicos.

O autor, motorista de aplicativo, alega que levou seu veículo à oficina da requerida para reparo no sistema de freios, realizando pagamentos para manutenção e substituição de peças. Sustenta que, apesar das intervenções realizadas, o problema persistiu, o que o obrigou a procurar outra oficina para solucionar o defeito, arcando com novos custos. Afirma, ainda, que a impossibilidade de utilizar o veículo para o trabalho teria lhe causado prejuízos financeiros, motivo pelo qual requer a restituição dos valores pagos, indenização por lucros cessantes e compensação por danos morais.

A requerida, por sua vez, defende que realizou apenas os serviços autorizados pelo autor, relacionados aos freios dianteiros do veículo, sustentando inexistir falha na prestação do serviço e impugnando o orçamento apresentado pelo autor, que se refere a reparos distintos. Diante disso, pugna pela improcedência dos pedidos.

Pois bem.

Preliminar – Cerceamento de defesa

O recorrente sustenta nulidade da sentença ao argumento de que não foi realizada audiência de instrução, o que teria ocasionado cerceamento de defesa.

A preliminar não merece acolhimento.

Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá julgar antecipadamente o mérito quando a questão for unicamente de direito ou quando não houver necessidade de produção de outras provas.

No âmbito dos Juizados Especiais, regidos pelos princípios da celeridade, simplicidade e economia processual, o julgamento antecipado mostra-se ainda mais compatível quando o conjunto probatório documental se revela suficiente para a formação do convencimento do julgador.

No caso concreto, a controvérsia foi analisada com base nos documentos juntados pelas partes, especialmente ordem de serviço, orçamento e conversas mantidas entre as partes, elementos que se mostraram suficientes para a solução da lide.

Ademais, o recorrente não indicou qual prova pretendia produzir em audiência nem demonstrou de que forma tal diligência seria capaz de alterar o desfecho da demanda, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.

Assim, não há nulidade a ser reconhecida.

Rejeito a preliminar.

No mérito, o recurso igualmente não merece provimento.

A parte autora ajuizou a presente demanda alegando falha na prestação de serviços mecânicos realizados pela parte ré, pretendendo a restituição dos valores pagos, indenização por lucros cessantes e danos morais.

Contudo, da análise do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que não restou comprovada a alegada falha na prestação do serviço.

Conforme demonstrado nos autos, a parte ré realizou manutenção relacionada ao sistema de freios dianteiros do veículo, mediante ordem de serviço regularmente autorizada.

Por outro lado, o orçamento apresentado pelo autor para justificar novo reparo refere-se a componentes do sistema traseiro, circunstância que evidencia tratar-se de intervenção distinta daquela realizada pela parte ré.

Dessa forma, não se verifica prova de defeito no serviço prestado pela recorrida, tampouco demonstração de nexo causal entre sua atuação e os alegados prejuízos suportados pelo autor.

Ainda que se reconheça a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, incumbe à parte autora comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, conforme dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

Este, inclusive, é o entendimento da jurisprudência em casos análogos:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - PAGAMENTO PARCIAL - PARCELAMENTO AUTOMÁTICO PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 4.549 DO BACEN - INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Cabe a requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. In casu, o parcelamento automático do saldo devedor, foi realizado com base na regra prevista na Resolução nº 4.549 do Banco Central, portanto, inexiste o ato ilícito alegado. 3. Ausência de irregularidade na prática do reclamado, pois, agiu de acordo com a norma editada pelo Banco Central e, em sendo lícito o agir do mesmo, não há que se falar em falha na prestação do serviço. 4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1016361-89.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Ausente a comprovação da falha na prestação do serviço, não há fundamento para condenação em danos materiais, lucros cessantes ou indenização por danos morais.

Sendo assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026